Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701916-85.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SANTANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM D E S P A C H O Exclua-se a advogada do Agravante, Dra. ALINNE DE SOUZA MARQUES, OAB/DF 47.910, conforme requerido através do ID 65888914. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Recorrente para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator